Tribunal: TJDFT
Processo: 0711420-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Verifico que assiste razão à apelante, no tocante ao recolhimento tempestivo do preparo (ID 60505038, pg. 2). Por tal razão, reconheço o equívoco no despacho de ID 62239036 e defiro o pedido de restituição dos valores depositados a maior em ID 64937433, pg. 2 e ID 64937434, pg. 2. À Secretaria para oficiar ao setor de Custas para que proceda a restituição à apelante, sem prejuízo de nova conclusão para análise do mérito da apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora